Tribunal: TJBA
Processo: 0503835-18.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503835-18.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MANOEL RAIMUNDO LACERDA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
MESAQUE BARBOZA SOARES, JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA CONTRA MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em processo que discute a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, tendo como fundamento o entendimento consolidado no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários de sucumbência quando atua em demanda contra o Município ao qual pertence, à luz do Tema 1.002 do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral (RE 1.140.005/RJ), firmou a tese de que a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais quando atua contra ente público diverso daquele ao qual integra.

4. No caso concreto, sendo a Defensoria Pública vinculada ao próprio Município demandado, é inaplicável o pagamento de honorários de sucumbência.

5. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada, que se encontra em conformidade com a orientação do STF.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 134; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante:

STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0503835-18.2014.8.05.0103, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE ILHEUS e como Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça